Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
DECISÃO Na forma do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403